Tribunal: STF
Processo: ARE 1377925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. ADICIONAL DE REGÊNCIA. MAGISTÉRIO. BASE DE CÁLCULO. CARGA HORÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A gratificação de regência de classe é devida pelo efetivo exercício da docência na educação infantil e no ensino fundamental, conforme regulamentado pelo artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 91/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia).



    2. O cálculo da referida vantagem dar-se-á por meio de um percentual equivalente à carga horária exercida pelo profissional da educação, incidindo sobre o vencimento padrão final do Professos P1.



    3. No caso, a carga horária do autor é de 60 (sessenta) horas semanais, de modo que o percentual aplicável no cálculo da gratificação de regência será de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento final dos professores PI com carga horária de 60h semanais.



    4. A decisão encontra-se em consonância com o entendimento esposado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 com repercussão geral reconhecida de que nas condenações contra a Fazenda Pública, de ordem não tributária, a correção monetária deverá ser através do IPCA-E. Com relação aos juros, estes serão equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança, seguindo a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    5. Desprovido o recurso, a majoração dos honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, à luz da incidência do artigo 85, §§ 4º e 11 do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente